Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701566-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: SARA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA COUTINHO, ORLANDO ALVES COUTINHO NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Platinum Construtora e Incorporadora – EIRELI – ME pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos da executada, ora agravante, para que os valores devidos fossem corrigidos com base na taxa Selic, para que fosse declarado que o termo inicial da correção dos valores fosse o trânsito em julgado da sentença exequenda e não a citação do requerido, bem como para que fosse afastada a obrigação de pagar a quantia de R$ 48.039,39, pleiteada no cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante sustenta ser possível a discussão das alegações feitas sobre a correção monetária e os juros de mora, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Aduz que se deve aplicar ao caso a taxa Selic, isoladamente, e não a taxa de um por cento (1%) ao mês, nem quaisquer outros encargos. Alega que os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado. Afirma ser necessária a intimação dos agravados para juntar aos autos os comprovantes dos valores efetivamente pagos, que deverão ser restituídos pela agravante, de modo a viabilizar a verificação do quantum devido. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a utilização da taxa Selic, isoladamente, para se apurar o valor devido. Requer, ainda, seja determinada a intimação dos recorridos, nos termos acima expostos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a agravante não demonstrou, ao menos por ora, quais danos a decisão recorrida poderá, efetivamente, lhe causar. Com efeito, a não aplicação da taxa Selic ao valor devido, como pretende a recorrente, ou a adoção da citação como termo inicial dos juros de mora, não parecem motivos suficientes para que se possa afirmar que a decisão recorrida, caso mantida, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à construtora agravante. De igual modo, ao menos nesta fase de summaria cognitio, os argumentos trazidos na peça de recurso não parecem relevantes. Confira-se a parte dispositiva da sentença exequenda: “Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela (fl. 41) e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na exordial, para: a) decretar a rescisão do contrato, por culpa da ré, com efeitos retroativos à citação, condenando-a a devolução dos valores recebidos, em parcela única, corrigidos desde o efetivo pagamento de cada parcela e com incidência de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação (17.11.2014 - fl. 49); b) condenar a ré ao pagamento, em favor dos autores, da quantia mensal correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, atualizado nos termos da cláusula 6a, §3o, alínea ‘a’ pelo período de janeiro de 2014 até 17.11.2014 (citação), a título de lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação, e juros de mora a partir da citação; c) condenar a ré a pagar o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor pago pelos compradores _ corrigido pelos índices previstos na cláusula 6a, §3o _, ante a aplicação invertida da referida cláusula penal (reduzida equitativamente), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar da citação”. Conforme consta na decisão agravada, “da simples leitura do dispositivo da sentença, verifica-se que já foram decididos quais índices de correção são aplicáveis no presente caso. A sentença em questão também é clara ao condenar o requerido ao pagamento dos valores pleiteados pelos autores em sua inicial, quais sejam, R$ 48.039,39. Percebe-se, assim, que pretende o requerido rediscussão de matéria que já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada”. Com efeito, a despeito de os juros de mora e a correção monetária constituírem matéria de ordem pública, isso, por si só, não é o bastante para que se permita à parte executada prosseguir pleiteando a redução do valor da condenação, sob o pretexto de estar discutindo questão de ordem pública. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2020 16:48:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator